Tribunal: TJES
Processo: 0004176-64.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004176-64.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORISVALDO DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0004176-64.2022.8.08.0030

APELANTE:
LORISVALDO DA CONCEIÇÃO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por LORISVALDO DA CONCEIÇÃO contra sentença que o condenou pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), à pena de 1 ano de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade.

2. Verifica-se que a defesa interpôs recurso de apelação limitando-se a manifestar inconformismo com a sentença condenatória e a informar que as razões recursais seriam apresentadas oportunamente perante o Colegiado Recursal. Contudo, não houve posterior protocolização de qualquer peça recursal contendo os fundamentos de fato e de direito da irresignação.

3. Nos Juizados Especiais, o art. 82 da Lei nº 9.099/95 exige que o recurso seja interposto por petição escrita da qual constem as razões e o pedido do recorrente. Trata-se de requisito indispensável à admissibilidade recursal, não sendo suficiente a simples manifestação de intenção de recorrer.

4. A ausência de razões impede a identificação dos capítulos impugnados da sentença e inviabiliza o exercício do contraditório, bem como a própria atividade jurisdicional revisora, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

5. Desse modo, ausente requisito extrínseco de admissibilidade, o recurso não comporta conhecimento.

6. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
.

7. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)